Tribunal: TJPA
Processo: 0844961-30.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844961-30.2022.8.14.0301

APELANTE: JACKSON FARIAS TAVARES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO DE POLICIAL MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Jackson Farias Tavares contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de revisão de ato administrativo de licenciamento supostamente ilegal da Polícia Militar do Estado do Pará, ocorrido nos anos de 1987 e 1988, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão de declaração de nulidade do ato de licenciamento do autor da Polícia Militar está fulminada pela prescrição, mesmo quando alegada a nulidade absoluta do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se às ações propostas contra a Fazenda Pública, extinguindo o direito de ação se não exercido no prazo de cinco anos a partir do ato lesivo.

Mesmo nos casos de alegada nulidade do ato administrativo, a jurisprudência do STJ entende que incide a prescrição quinquenal, como mecanismo de segurança jurídica e estabilização das relações administrativas.

A ação ajuizada em 2022 busca desconstituir ato de licenciamento datado de 1987 e 1988, razão pela qual a prescrição encontra-se evidentemente consumada.

A alegação de nulidade do ato administrativo, sem prova de vício insanável e diante da inércia prolongada do autor, não afasta o decurso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se às ações propostas contra a Fazenda Pública, inclusive àquelas que alegam nulidade de ato administrativo.

O reconhecimento da prescrição do fundo de direito impede o exame do mérito quanto à legalidade do ato administrativo.

A estabilidade das relações jurídicas e a segurança institucional justificam a incidência da prescrição mesmo diante de alegação de nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 487, II, e 1.021; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 470175/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 03.04.2014, DJe 14.04.2014; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844961-30.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
JACKSON FARIAS TAVARES

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20109259)

interposto por
JACKSON FARIAS TAVARES
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19857644 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de revisão de ato administrativo praticado, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativa de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a decisão monocrática em questão se mune de equívoco ao analisar a prescrição do direito de ação do recorrente no caso em tela, uma vez que se trata de ato administrativo nulo, não sujeito à prescrição.

Afirma que, o ora Agravante era, ao tempo de seu licenciamento, soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo ingressado naquela Corporação em 23 de junho do ano de 1986. Ocorre que, mesmo estando no considerado comportamento bom, sem jamais ter respondido a quaisquer procedimentos administrativos perante a Corporação, fora, surpreendentemente, licenciado da PM sem motivo algum sob a alegação fictícia de que teria sido licenciado “a pedido” mesmo sem nunca ter solicitado e/ou assinado quaisquer requerimentos nesse sentido.

Fundamenta que, o próprio Estado do Pará, por intermédio da certidão negativa emitida pela Corregedoria da Polícia Militar, constante nos autos, declara que o ora Agravante jamais respondeu qualquer processo administrativo junto à PMPA.

Elenca que, verossímil a alegação do ora Agravante de que fora indevidamente, ilegalmente licenciado da Corporação de Polícia Militar do Estado e, tal ato administrativo, não obedeceu aos seus Trâmites legais, devendo, portanto, ser considerado nulo gerando efeitos
ex tunc
, ou seja, sendo considerado inexistente desde o seu nascimento.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 21054164), na ocasião o Agravado expõe que, no caso de ações judiciais contra a Fazenda Pública, o prazo previsto para pleitear suposto direito é o do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo de cinco anos após a ocorrência da suposta infração, ou seja, evidente que o direto pleiteado pelo Agravante não o assiste, devendo ser mantida a r. Sentença pelos seus próprios fundamentos.

Argumenta que, não há como aceitar que o simples argumento de ter sido “perseguido” dentro da corporação, possa servir para amparar suas pretensões. Assim sendo, como se vem apontando, além de improcedentes os pedidos do Agravante, deve-se observar, que os atos emanados pela Administração Pública foram pautados na mais absoluta obediência aos princípios e regras do ordenamento jurídico pátrio. Data máxima vênia, os argumentos contidos no Agravo Interno padecem de qualquer sustentação legal, razão pela qual devem ser julgados totalmente improcedentes.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de revisão de ato administrativo praticado, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativa de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19857644):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Adianto que o presente feito se enquadra em julgamento de forma monocrática.

Verifica-se que o ponto central desta controvérsia jurídica reside na determinação sobre a ocorrência ou não da prescrição do direito de ação do autor, que neste momento processual atua como recorrente.

Quanto à questão da prescrição, cumpre esclarecer que a prescrição aplicável às ações pessoais contra a Fazenda Pública pode materializar-se sob duas modalidades: a prescrição do fundo de direito e a prescrição de trato sucessivo. Essas modalidades prescricionais são distintas e acarretam implicações jurídicas diversas.

A prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto nº. 20.910, de 06/01/1932, consiste na prescrição contada em cinco anos a partir da data do ato ou fato que originou o direito ou a ação.

Vejamos: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Assim, todas as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 anos a contar da data do ato que lhe deu origem, porém a súmula 85 do STJ esclarece a prescrição em caso de trato sucessivo, da seguinte forma:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

À luz dos dispositivos legais mencionados, compreende-se que nas obrigações de trato sucessivo, nas quais não ocorre negativa expressa do direito por parte da Administração Pública, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao período de cinco anos que antecede a instauração da demanda. Neste contexto, sob a modalidade de prescrição de trato sucessivo, o prazo prescricional é renovado a cada ocorrência de nova lesão.

Por outro lado, na prescrição de fundo de direito, o prazo prescricional não se renova, iniciando-se a contagem do período de cinco anos imediatamente após a ocorrência da lesão inicial. Esta modalidade de prescrição extinguirá o direito de ação caso não seja exercido dentro deste intervalo quinquenal desde o momento da lesão.

No caso em apreço, o apelante alega que foi ilegalmente afastado da Polícia Militar do Pará (PMPA), com o registro de um licenciamento "a pedido" datado de 10 de fevereiro de 1987 e um subsequente licenciamento "à bem da disciplina" em 19 de outubro de 1988, conforme documentado nos identificadores 13137523 - Pág. 1 e 13137524 - Pág. 1.

Assim, considerando que o evento lesivo alegado, o licenciamento indevido, ocorreu nos anos de 1987 e 1988, e que a ação judicial em questão foi iniciada apenas em 18 de maio de 2022, fica evidenciada a ocorrência de prescrição da pretensão do autor, uma vez que o prazo quinquenal estabelecido pelo decreto foi amplamente ultrapassado.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE LICENCIAMENTO EX OFFICIO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO N. 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal de origem apreciou suficiente e fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. Não se conhece de recurso especial cujos dispositivos legais infraconstitucionais ditos por violados não foram objeto de análise e discussão pelas instâncias ordinárias, nem mesmo implicitamente, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência da súmula 211/STJ. 3.
Segundo precedentes deste Superior Tribunal, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar
. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 470175 PE 2014/0021347-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2014) (negritei)

Portanto, a possibilidade de análise quanto à nulidade ou ilegalidade do ato de licenciamento se encontra obstruída no caso em tela, devido à incidência da prescrição sobre o direito dos recorrentes.

É fundamental destacar que, mesmo os atos administrativos que sejam considerados nulos podem ser afetados pela prescrição. Esta disposição serve como mecanismo de fomento à segurança jurídica, prevenindo a perpetuação de litígios e a instabilidade nas relações jurídicas e administrativas.

Por conseguinte, a ratificação da sentença torna-se uma providência necessária, assegurando a observância dos princípios de direito e a manutenção da ordem jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter a sentença a quo, em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de revisão de ato administrativo praticado, haja vista que o autor alega afastamento ilegal da Polícia Militar do Pará, onde atuou entre 23 de junho de 1986 e 10 de fevereiro de 1987, data de seu afastamento, com ato subsequente (Boletim Geral nº 189 de 19 de outubro de 1988) formalizando o seu desligamento sob a modalidade de licença "À Bem da Disciplina", atribuindo-lhe mau comportamento, os quais são contestados em sede recursal, mas somente ajuizou a ação em 2022, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Assim, resta configurada a prescrição do fundo de direito, o que impede a análise do mérito quanto à legalidade do ato de licenciamento.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19857644, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/06/2025